Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719906-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERONILTON DUARTE MONTEIRO RECORRIDO: PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSE TAILSON FELIX PEREIRA DESPACHO Intime-se o Recorrente para o adequado cumprimento do despacho precedente, acostando aos autos cópia integral da sua carteira de trabalho no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade pleiteada. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator